Tribunal: STF
Processo: HC 215762
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES GENÉRICAS. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 711.149/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar a agravante do art. 61, inc. II, al. “j”, do Código Penal (calamidade pública), sem repercussão na pena, e fixar o regime inicial semiaberto. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inc. I (roubo majorado por emprego de arma de fogo), por três vezes, em continuidade delitiva, sendo dois consumados e um tentado.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante diz ser viável a consideração das atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo a se reduzir a pena do paciente aquém do mínimo previsto no tipo penal. Afirma desproporcional a sanção imposta. Sustenta que a não incidência das atenuantes ofende o caput do art. 65 do Código Penal, a prever que as circunstâncias ali previstas “sempre atenuam a pena”.



    5. Postula a observância das referidas atenuantes, com a redução da pena. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que a condenação transitou em julgado em 07/06/2021.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/06/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/05/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009 — Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese:



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 



    11. A orientação permanece refletindo a jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabível a fixação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, fora dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Precedente. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.800-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”



    (RE nº 1.269.051-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 19/11/2020)



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem, de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator